Tribunal: TJMT
Processo: 1043286-41.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043286-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JENERI BARREIRA DE JESUS - CPF: 980.197.169-04 (APELADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ARAUJO - CPF: 474.025.121-34 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C\C DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DO
STATUS QUO ANTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo devido à existência de restrição judicial que impossibilitou a transferência do bem ao comprador. O Juízo singular determinou a restituição das partes ao estado anterior à celebração do negócio, e condenou as rés\apelantes na devolução das quantias pagas pelo autor\apelado e em dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a restrição judicial incidente sobre o veículo configura inadimplemento contratual do vendedor, justificando a rescisão do contrato e a restituição das partes ao
status quo ante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vendedor tem o dever de entregar o veículo livre de restrições que impeçam sua plena utilização e transferência ao comprador, conforme previsto no artigo 441 do Código Civil.

Se existente ordem de restrição judicial de transferência sobre o veículo, ainda que tal fato não inviabilize o seu uso, é forçoso concluir que o adquirente foi impedido de usufruir do bem em sua totalidade, já que desde a compra é impossibilitado de realizar a transferência para seu nome no órgão estatal ou mesmo dispô-lo, sem dificuldades, a terceiros.

A rescisão contratual exige a restituição das partes ao
status quo ante
, garantindo o retorno das prestações ao estado anterior à celebração do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Se após a celebração do contrato de compra e venda não foi regularizada a transferência do automóvel, por razões ainda que não se possam atribuir à conta de responsabilidade do adquirente, legítima é a rescisão do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior das coisas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Maria Tereza de Araújo e Banco Itaú Unibanco S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr.Alexandre Elias Filho) que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e danos morais nº 1043286-41.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:

a-)
rescindir o contrato de compra e venda e de financiamento, entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
;

b-)
condenar as requeridas\apelantes na devolução das quantias pagas pelo autor\apelado e comprovadas nos autos, na forma simples, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c-)
condenar as rés\apelantes solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação;

d-)
condenar as rés\apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Irresignada, a 1ª Apelante Maria Tereza de Araujo aduz que:

- que embora o Juízo singular tenha declarado a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a determinação do retorno à situação inicial, ele deixou de determinar ao Apelado que procedesse a restituição do veículo com todos os débitos e impostos devidamente pagos;

- o veículo foi entregue ao Apelado com todos os impostos pagos e sem qualquer pendência financeira junto ao DETRAN-MT.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que o Apelado restitua o veículo com todos os impostos pagos, estes vencidos no período em que o veículo estava sob sua posse e sob seus cuidados.

Contrarrazões no id. 217980814. Sem preliminar.

Por sua vez, o 2º Apelante Banco Itaú Unibanco S.A, aduz que:

- não é possível mitigar o Princípio Contratual
pacta sunt servanda
para retornar à contratação ao estado inicial, pois a operação foi regular;

- é descabida a restituição dos valores pagos pelo autor\apelado;

- não houve demonstração inequívoca da prática de ato ilícito, o dano incisivo a atributo da personalidade e o nexo causal, para ensejar a condenação em dano moral.

Desse modo, requer a reforma da sentença para:

a-) declarar a legalidade da operação discutida;

b-) afastar a devolução de valores tendo em vista a higidez contratual da cobrança questionada;

c-) afastar a condenação por danos morais arbitrada no valor de R$10.0000,00 (dez mil reais);

d-) subsidiariamente, a redução dessa quantia.

Contrarrazões no id. 217980819. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e danos morais ajuizada por Jeneri Barreira de Jesus em desfavor de Itaú Unibanco S.A e de Maria Tereza de Araújo.

O autor\apelado adquiriu o veículo Ford KA FLEX da Ré\1ª Apelante Maria Tereza de Araújo, através de financiamento junto ao banco\2º Apelante Itaú Unibanco S.A, no valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), tendo sido paga uma entrada de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), restando R$16.907,10 (dezesseis mil, novecentos e sete reais e dez centavos) financiados pelo banco e parcelado em 48x de R$ 513,73 (quinhentos e treze reais e setenta e três centavos).

Quando da contratação, o carro não possuía nenhuma restrição, sendo confirmado pelo banco que estava tudo certo com o bem. No entanto, ao comparecer ao DETRAN para transferência, foi possível verificar que o veículo estava com uma restrição de penhora, fato este que o impediu de transferir o bem para o seu nome, bem como de obter o documento.

Feita essas digressões, passo à análise das razões recursais.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, evidencia-se a boa-fé da parte autora, eis que adquiriu o veículo na certeza de se que o bem se encontrava livre e desembaraçado, e assim permaneceria na data estipulada entre as partes para efetivação da transferência junto ao competente órgão de trânsito, sem imaginar todo envolvimento judicial que recairia sobre ele e ainda passível de restrição judicial futura.

Confira-se:

O contrato foi assinado em 18.03.2019 (id. 217980726):

A restrição judicial sobre o veículo foi inserida no mesmo dia (id. 217980806).

A existência de ordem judicial de restrição de transferência sobre o veículo, ainda que não inviabilize o seu uso, impediu o autor\apelado de usufruir do bem em sua totalidade, já que desde a aquisição, ficou impossibilitado de realizar a transferência para seu nome no órgão estatal ou mesmo dispô-lo, sem qualquer dificuldade, a terceiros.

Considerando que não há informação nos autos de que já houve a baixa da restrição judicial de transferência incidente sobre o veículo em questão, imperioso manter a rescisão do contrato de compra e venda, ensejando o desfazimento do negócio desde a origem com a consequente devolução do valor pago ao autor\apelado e retorno do veículo à ré\apelante.

Assim, se o contrato não ressalvou ou eximiu a vendedora dos riscos da evicção, ao persistir o gravame, a vendedora deixou de cumprir obrigação anexa, quando deveria garantir a coisa de gravames e riscos de evicção.

Dessa forma, restou demonstrado pelos documentos as condutas irregulares das rés\apelantes, ao criar falsa expectativa no autor\apelado, haja vista a impossibilidade de transferência da propriedade no órgão de trânsito, tudo isso aliado à insegurança e às frustrações geradas, inclusive a perda de suas economias, implicaram vulneração a seu patrimônio.

O comportamento ilícito, nas circunstâncias que cercaram a questão em análise, os transtornos, frustrações e aborrecimentos vivenciados pelo autor desde o início, são condições caracterizadoras de dano moral.

Ao sopesar esses fatores, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixadas em primeiro grau, revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Quanto à restituição dos valores e devolução do veículo, não se pode admitir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Logo, com o retorno das partes ao
status quo ante
, há consequentemente, e necessariamente, a par da devolução das quantias pagas pelo autor\apelado, a entrega do veículo livre de quaisquer débitos (tributários e multas).

Com tais considerações, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025